Tribunal: STF
Processo: MS 26607
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CÔMPUTO, PARA OS FINS DE DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CARREIRA A QUE ALUDE O ART. 6º, IV, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03, DE TEMPO DE EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO PREVIAMENTE À INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO. AQUISIÇÃO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA A APOSENTADORIA DURANTE A TRAMITAÇÃO DESTE FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    1. Ajuizada a ação mandamental com a finalidade de se obter a contagem do tempo de serviço exercido em cargo em comissão para efeitos de aposentadoria, a permanência na carreira por mais de dez anos durante a tramitação deste feito conduz à extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, por falta de interesse de agir superveniente.



    2. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.